Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730754-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDIMILSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre o autor e a instituição financeira, decorrente de suposta assinatura em Instrumento de Confissão de Dívida, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e de honorários sucumbenciais. A instituição financeira, sustenta a autenticidade do documento. Discutese ainda a ocorrência dos danos morais e o valor dos honorários advocatícios fixados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado é válido diante da impugnação da assinatura constante no Instrumento de Confissão de Dívida; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais obedece aos critérios legais estabelecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos arts. 2o e 3o do CDC e entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, por se tratar de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira. 4. O ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA). 5. A revelia do banco, aliada à ausência de produção de prova técnica ou qualquer outro meio idôneo para comprovação da autenticidade da assinatura, inviabiliza o reconhecimento da validade do contrato. 6. Verificada a fraude na formalização do contrato e a inclusão indevida do autor como fiador, incluído na ação de execução, resta caracterizada situação apta a causar abalo moral significativo, justificando a condenação por danos morais. 7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observando-se a ordem de preferência estabelecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário incumbe exclusivamente à instituição financeira, conforme o art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ. 2. A ausência de prova da autenticidade da assinatura aliada à revelia justifica o reconhecimento da inexistência do contrato. 3. A fraude bancária que resulta na indevida execução e inclusão do consumidor como fiador em contrato configura abalo moral indenizável. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC, salvo hipótese legal de exceção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 215; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 369 e 429, II; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019 (honorários); TJDFT, Acórdãos 1969985, 1957556 e 1952240. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do CPC, sob o argumento de que, tratando-se de sentença com conteúdo declaratório e condenatório, julgando-se procedentes os pedidos cumulativos próprios, a verba honorária deve ser arbitrada com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação por dano moral, pois tal montante representa a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030